Tribunal: TJPA
Processo: 0033831-67.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0033831-67.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICIPIO DE BELEM - AFISB

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra Acórdão que negou provimento à sua Apelação Cível, com alegação de omissão quanto à análise de dispositivos legais federais, com o objetivo de prequestionamento para futura interposição de recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente os dispositivos legais apontados pelo embargante, configurando hipótese de cabimento dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que enfrentou de forma clara os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia.

4. O julgador não está obrigado a responder a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que tenha encontrado fundamentação suficiente para a formação do juízo de convencimento, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. O art. 1.025 do CPC/2015 admite o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, mesmo se rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que enfrenta adequadamente os fundamentos da causa não padece de omissão pelo simples fato de não se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.
2. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais apontados nos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 12.016/2009, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23/11/2020, DJe 25/11/2020; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF 3ª Região), j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Belém
em face do Acórdão de Id. 27675337, que negou provimento à sua Apelação Cível.

O embargante justifica a oposição dos presentes aclaratórios para fins de prequestionamento, ao aduzir que o julgado deveria ter se pronunciado sobre diversos dispositivos legais suscitados para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores, a saber: arts. 282 e 730 do Código de Processo Civil de 1973; arts. 14, 502 e 503 do Código de Processo Civil de 2015; art. 14 da Lei Federal nº 12.016/2009 e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme a certidão acostada aos autos no Id. 28509593.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela, não há qualquer omissão a ser sanada, pois o
decisum
embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, as teses ventiladas pelo Município de Belém no bojo da sua Apelação Cível.

Nesse contexto, foi expressamente consignado a inexistência de nulidade da execução por ausência de petição inicial formal ou valor da causa, diante da constatada ausência de prejuízo à defesa, bem como a possibilidade de execução de parcelas vencidas após o ajuizamento da ação mandamental, nos termos do art. 14 da Lei Federal n.º 12.016/2009.

Outrossim, restou assentado no julgado que há legitimidade da execução coletiva promovida pela associação em nome da categoria representada, alcançando todos os servidores aprovados no concurso do Edital n.º 01/1998.

No que concerne ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às instâncias superiores, cumpre esclarecer que
inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos ou fundamentos apresentados nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Ademais, o CPC de 2015 houve por bem admitir o denominado
prequestionamento ficto
, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os dispositivos apontados pela parte embargante, não havendo a satisfação das hipóteses ensejadoras dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025